Tribunal: TJMT
Processo: 1018775-18.2023.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018775-18.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Citação, Provas, Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ALCIDES PAULO ANDRADA - CPF: 304.888.000-30 (RECORRENTE), OLMIR BAMPI JUNIOR - CPF: 005.195.861-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

R
ecurso Inominado nº
1018775-18.2023.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrido: ALCIDES PAULO ANDRADA.

Data do Julgamento virtual:
18 a 21/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUITADO - DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME DO VEÍCULO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SEVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que, o reclamante alega que realizou um contrato de financiamento do veículo citado na inicial, que em 22/03/2023, o veículo foi objeto de busca e apreensão no Processo nº 1003250- 93.2023.8.11.0015, que no dia 23/03/2023 pagou a dívida, e no dia 30/03/2023 o veículo lhe foi devolvido.

2.

Assevera, ainda, que em maio/2023 iria vender o automóvel, porém, não conseguiu concluir a venda porque o veículo ainda estava com gravame de alienação fiduciária registrado no DETRAN, em favor do requerido e, afirma que seu nome foi mantido no cadastro de inadimplentes mesmo após o pagamento.

3.

A documentação acostada ao feito comprova de forma inequívoca, as alegações do reclamante.

4.

A presente ação cinge-se acerca da responsabilidade da instituição financeira quanto à manutenção de gravame em veículo com financiamento quitado, além da manutenção da negativação.

5.

Com efeito, A Resolução 320/2009, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em seu artigo 9º dispõe que:
“
Artigo 9º - Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

6.

Portanto, cabe ao recorrente providenciar a baixa do gravame, no prazo de 10 (dez) dias,
após o cumprimento das obrigações pelo recorrente, não havendo falar em qualquer responsabilidade a ser atribuída ao consumido
r.

7.

Oportuno salientar que a demora de baixa do gravame causou prejuízos ao reclamante, isso porque, o reclamante estava negociando a venda do veículo e o negócio não foi concluido em decorrência de não ter logrado obter a baixa do gravame administrativamente, conforme se denota no ID. 202498714.

8.

Ademais, a manutenção da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde da comprovação do efetivo dano, sendo este presumido e resultante do próprio fato.

9.

Saliente-se que é de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil à quitação do débito, o prazo considerado como razoável para o cancelamento da inscrição, conforme Súmula nº 548 do STJ, que assim dispõe:
“
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

10.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO
– NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405. Do CC/2002) - (TJ-MT 00005748120168110098 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022).

11.

Portanto, a manutenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

12.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

13.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

14.

Ademais, comprovada a falha na prestação do serviço, a manutenção da obrigação de fazer é medida que se impõe.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

16.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024